Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-09.2007.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000900-09.2007.8.11.0049

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DIVISÃO E DEMARCAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MAURICIO DE PAULA JACINTO - CPF: 874.498.388-34 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - CPF: 405.572.868-91 (ADVOGADO), ODAIR FLAUZINO DE MORAES - CPF: 073.527.198-49 (ADVOGADO), LILIAN COSTA JACINTO - CPF: 062.647.228-80 (EMBARGADO), SILSON QUEIROZ DE MENDONCA - CPF: 120.751.916-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), DIRCE NUNES MENDONCA (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GARIBALDE SILVA - CPF: 405.572.868-91 (EMBARGADO), SELMA MARINA FREZZA SILVA - CPF: 159.881.148-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em recurso de apelação, reconheceu a ilegitimidade ativa para ação de divisão, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Os embargantes alegaram omissão e obscuridade, alegando que o acórdão se baseou em premissa equivocada ao afirmar que a legitimidade ativa fora reconhecida em recurso anterior.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao não examinar a legitimidade ativa dos embargados para propor a ação de divisão; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a reapreciação do mérito.

III. Razões de decidir

A omissão e obscuridade alegadas pelos embargantes não estão configuradas, pois o acórdão já havia abordado a questão da legitimidade ativa, baseando-se em decisão anterior que reconheceu tal legitimidade em razão da penhora e arrematação do bem, elementos aptos a ensejar o pedido de divisão.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis para corrigir obscuridade, omissão ou erro material, e não para provocar nova análise do mérito, intenção que foi evidenciada pelo pedido dos embargantes.

A jurisprudência do STJ e do STF veda o uso de embargos de declaração com caráter infringente, salvo para corrigir vícios evidentes, o que não é o caso.

O Tribunal reafirma que a matéria foi decidida com base em livre convencimento fundamentado, conforme os elementos constantes nos autos, e que as questões de mérito deverão ser analisadas em sede própria, não cabendo antecipação no presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão ou obscuridade que justifique embargos de declaração deve referir-se a ponto essencial não abordado no acórdão, e não ao inconformismo com o mérito. 2. A legitimidade ativa reconhecida em recurso anterior constitui matéria já decidida e não pode ser reavaliada em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Silvio Queiroz de Mendonça e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000900-09.2007.8.11.0049 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi obscuro ao consignar que a legitimidade ativa dos embargados já havia sido reconhecida em recurso anterior, pois o recurso sequer tratou da referida matéria.

Seguem sustentando que o v. acórdão foi omisso ao não examinar se os embargados possuem ou não legitimidade ativa para propor a ação de divisão.

Firmes no seu propósito alegam que também houve omissão no tocante ao fato de que o RAC n. 16742/2018 igualmente reconheceu a ausência de meios necessários para a propositura da ação demarcatória, ante a ausência de registro da carta de arrematação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 254126199), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe
de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In
casu
, pelo que se denota dos autos, a d. magistrada não andou bem ao reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa da parte e julgar extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 246140175).

Isso porque, ao julgar o RAI n. 50.742/2015, este Tribunal já havia reconhecido a legitimidade ativa da parte, senão vejamos: “Ao que se observa, no mês de março de 2002 houve a penhora e a arrematação em hasta pública, portanto, partindo daí a ordem judicial para a finalização da prestação jurisdicional com a entrega da fração do bem arrematado, o que, mesmo sem a efetivação da transferência dominial e o consequente registro imobiliário, não há que se falar em ausência de condomínio apto a ensejar o pedido de divisão” (5ª Câm.
Cív
., minha relatoria, j. 19.08.2015 – negritei).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ
AgRg
no REsp nº 1.149.914/MT).
” (RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E INEXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PENHORADOS – PREMISSA EQUIVOCADA
– PARTE DILIGENTE – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJMT – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie
.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, havendo inclusive constrição de bens de um dos executados, e sempre atuou com zelo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.” (RAC n. 0003408-54.2007.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, ante a legitimidade ativa da parte e a presença das condições da ação.”
(id. 251364161 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações dos recorrentes, não há que se falar em qualquer obscuridade quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa dos embargados no RAI n. 50742/2015, uma vez que naquele recurso ao apreciar a preliminar deduzida pelo agravado ante a inexistência de condição da ação em razão da ausência documental de condomínio, condição principal para o intento divisório, restou consignado que
“Ao que se observa, no mês de março de 2002 houve a penhora e a arrematação em hasta pública, portanto, partindo daí a ordem judicial para a finalização da prestação jurisdicional com a entrega da fração do bem arrematado, o que, mesmo sem a efetivação da transferência dominial e o consequente registro imobiliário, não há que se falar em ausência de condomínio apto a ensejar o pedido de divisão”
.

Logo, não há dúvida de que a legitimidade ativa dos autores, ora recorridos, foi reconhecida por este Tribunal, caindo por terra também a alegação dos embargantes de omissão quanto a este tema.

Não obstante, o RAC n. 16742/2018 sequer foi mencionado no v. acórdão, mormente por se
tratar
de demandas distintas, inexistindo qualquer omissão também neste particular.

Ademais, as questões afetas a procedência ou não da ação demarcatória serão analisadas pelo Juízo da causa, sendo descabida a antecipação do mérito da lide neste momento processual, conforme pretendido pelos embargantes.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e obscuridade para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia,
as alegações dos embargantes demonstram
manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos
arts
. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2ª

VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29
DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Silvio Queiroz de Mendonça e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000900- 09.2007.8.11.0049 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi obscuro ao consignar que a legitimidade ativa dos embargados já havia sido reconhecida em recurso anterior, pois o recurso sequer tratou da referida matéria.

Seguem sustentando que o v. acórdão foi omisso ao não examinar se os embargados possuem ou não legitimidade ativa para propor a ação de divisão.

Firmes no seu propósito, alegam que também houve omissão no tocante ao fato de que o RAC n. 16742/2018 igualmente reconheceu a ausência de meios necessários para a propositura da ação demarcatória, ante a ausência de registro da carta de arrematação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 254126199), pugnando pela rejeição do recurso.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
rejeitou os embargos de declaração.

Pedi vista para melhor analisar o caso e adianto que divirjo da conclusão adotada pelo ilustre relator,
explico
.

O embargado (Sr. Maurício) penhorou 40% (quarenta por cento) de uma área de terras, remanescente da Matrícula nº 9006 do 1º CRI de São Félix do
AraguaiaMT
, denominada gleba Leme,
Pautoja
e
Flaudeli
, localizada no Município de São José do Xingu-MT, e de propriedade do embargante, executado na época, consoante os Autos nº 2001/35 da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Esse imóvel foi objeto de hasta pública e arrematado pelo próprio credor/exequente, ora embargado, em março de 2002.

Em 2007, o embargado ajuizou a presente Ação de Divisão em face de
Silson
Queiroz Mendonça e sua esposa, Dirce Nunes Mendonça, objetivando dividir a área que se encontra
pro indiviso
, pois não conseguiram registrar a Carta de Arrematação, uma vez que o imóvel possuía pendências junto ao Incra decorrentes de falta de declarações de ITR, bem como a ausência de georreferenciamento.

No decurso dos autos, foi constatado, antes da citação, que os réus haviam se divorciado e na partilha constou que o imóvel pertence exclusivamente ao Sr.
Silson
, ora embargante, por esta razão foi solicitada a exclusão da Sra. Dirce do
pólo
passivo.

O Sr.
Silson
contestou a ação e arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que não possuem o registro da carta de arrematação e arguiram a nulidade da arrematação, pois a penhora ocorreu em 40% (quarenta por cento) de uma área de 9.515 hectares, conforme o laudo de avaliação, e não sobre a totalidade da Matrícula nº 9006, que possui área total de 29.997 hectares.

Em razão do falecimento da Sra. Dirce, antes mesmo da sua citação ou decisão acerca do pedido de exclusão do polo passivo, foi determinada a suspensão dos autos pela Juíza Luciane Kelly Marciano, conforme Id. 246139169.

Em face dessa decisão, os autores, ora embargados, ajuizaram o RAI nº 50.742/2015 arguindo a intempestividade da contestação do Sr.
Silson
e a ilegitimidade passiva da Sra. Dirce. Caso seja reconhecida a ilegitimidade passiva, o prazo para defesa seria único e a contestação do Sr.
Silson
seria intempestiva. O agravado alegou, em contraminuta, a falta de condição da ação.

Neste interregno, outro magistrado, Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim, acolheu o pleito de ilegitimidade passiva da Sra. Dirce e extinguiu o feito em relação
à
ela, conforme Id. 246139169 e o espólio interpôs o Recurso de Apelação nº 153022/
2016.

O RAI nº 50.742/2015 foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara, nos seguintes termos:

As alegações em contestação e contraminuta ao agravo de instrumento foram no sentido que a ação de divisão somente pode ser intentada por aquele que for proprietário do imóvel e, não havendo o registro da carta de arrematação, somente o Sr.
Silson
poderia ser considerado como proprietário exclusivo do imóvel, o que desconfiguraria a existência de condomínio a ser dividido.

O RAC nº 153022/2016 teve seu seguimento negado, conforme Id. 246139181.

Nesse meio tempo, o Sr. Luiz
Antonio

Garibalde
, que era advogado do credor (ora embargado) na execução, ajuizou em face do Sr.
Silson
, a Ação Demarcatória
nº,
objetivando a demarcação de 15% (quinze por cento) da área da Matrícula nº 9006 do 1º CRI de São Félix do Araguaia.

A ação havia sido extinta pelo Magistrado, por ausência de condições a ação, uma vez que a Carta de Arrematação não havia sido registrada, e na oportunidade do julgamento do RAC nº 16742/2018, esta Câmara considerou que:

Assim, o recurso foi desprovido, consoante Id. 246139181.

Em 08/02/2019, os embargados conseguiram fazer o registro (R09) da averbação da Carta de Arrematação na Matrícula nº 17.855 (Anterior nº 9006), todavia, o Sr.
Silson
havia ajuizado o Pedido de Providências nº 0731417-32.2021.8.11.0059 ao diretor Juiz Diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte, para que fosse bloqueado e anulado os registros
nºs
09 e 10 da referida matrícula (registro da carta e da adjudicação do advogado).

O pedido foi indeferido e, após recurso administrativo e embargos de declaração, perante a Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Corregedor decidiu por:

“declarar a nulidade dos registros 9 e 10, da matrícula 17.855 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, diante da ausência do memorial descritivo do imóvel rural, pormenorizando o local de incidência da área arrematada, adjudicada, bem como da parte remanescente.”
(Id. 246140159)

Dessa forma, a situação dos autos voltou ao seu início, ou seja, os arrematantes continuam sem o registro da Carta de Arrematação.

Consequentemente, andou bem a Magistrada
a quo
que extinguiu a demanda, levando em consideração que
“a parte autora se valeu da via inadequada para satisfação da pretensão deduzida em juízo, posto que, primeiramente, deve-se regularizar a situação do registro em cartório”.

Isso porque, é cediço que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade imóvel é adquirida pela transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário.

“Art. 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1º. Enquanto não se registrar o título translativo o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§2º.
Enquanto não se promover, por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro,
e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Sobre a ação de divisão e demarcação, o CPC estabelece que:

“Art. 569. Cabe:

I -
ao
proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

II -
ao
condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões.”

“Art. 588.
A petição inicial
será instruída com os títulos de domínio
do promovente e conterá:

I -
a
indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel;

II -
o
nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas;

III - as benfeitorias comuns.”

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE.
CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente. 4.
Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem.
5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.238.502/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013,
DJe
de 13/6/2013.) - grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - OBJETO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de extinção de condomínio e alienação judicial de bem imóvel tem lugar quando, sendo indivisível a coisa, não alcançar o condômino demandante alienar sua fração aos demais coproprietários, ou com a anuência deles, no âmbito extrajudicial. A ausência de domínio, nos moldes do que estabelece o artigo 1.245 do Código Civil, constitui obstáculo à pretensão, por não ser possível extinguir o condomínio, com a divisão da coisa ou seu praceamento, se inexistente prévio ato formal de aquisição da propriedade, por intermédio do registro imobiliário.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058602-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim
Siqueira,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021).

Dessa forma, levando em consideração que os registros foram anulados pela Corregedoria, entendo que os embargados não possuem legitimidade para ajuizar a presente demanda de divisão, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu voto e
acolher
os embargos de declaração para aplicar efeitos infringentes e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Com todas as vênias ao voto divergente, acompanho o voto do douto Relator por entender que neste caso não há omissão, obscuridade ou contradição.

Sendo assim, voto pela
rejeição
dos embargos declaratórios.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Neste caso,
em razão da divergência e consoante o
entendimento desta
C
âmara, adio
a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC
, pois trata-se de um Recurso de Apelação e os presentes embargos declaratórios estão a modificar o acórdão
.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3
° VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao
eminente
Desembargador Dirceu dos Santos, que inaugurou a divergência, para acompanhar o douto Relator.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Eminentes Pares, acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025